Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-17.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0723226-17.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS DE ATAIDE FERREIRA DESPACHO Os presentes autos eletrônicos foram remetidos a este Relator pela e. Presidência da 3a Turma Recursal, "para realização ou não do juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral (Tema 793 do STF), com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC". Em atenção ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pelo recorrente. Após, ouça-se o Ministério Público. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito